Tribunal: STF
Processo: RE 1383570
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 110), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 89):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. REFLEXOS NO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTÍGIO AO ENTENDIMENTO DO STF NO REOMS 24.841-DF. 



    1. Hipótese em que se discute se o autor, juiz classista aposentado, faz jus ao recebimento dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, no lustro que antecedeu a impetração de mandado de segurança coletivo, no qual tal direito restou reconhecido pelo STF;



    2. A decisão que reconhece um direito em ação coletiva onde não constou lista de associados, uma vez transitada em julgado, alcança toda a categoria representada pelo ente autor. Sendo assim, a propositura do mencionado writ interrompeu o prazo prescricional para a propositura da presente ação, de modo que inexistem parcelas prescritas;



    3. Nos termos do que foi decidido pelo Eg. STF, o autor faz jus ao recebimento dos reflexos da PAE, nos cinco anos que antecedem a impetração do mandado de segurança coletivo (de 01/04/1996 a 01/04/2001);



    4. Sendo certo que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valores exorbitantes, devem ser mantidos os R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados na sentença;



    5. Apelação da União, recurso adesivo e remessa oficial improvidos. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 97 da Carta da República, sustentando, em síntese, que:



    [...] caso essa E. Turma rechace a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento da norma, proferida pelo Pleno do E. STF, no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (14/03/2013), não obstante os esclarecimentos promovidos na modulação ocorrida em 25/03/2015, deverá submeter a questão ao Pleno, sob pena de violação à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    De outro lado, aduzindo a ofensa ao art. 40, § 1º, I e III, ‘b’, da Constituição, defende que:



    [...] faz-se necessário destacar a necessidade de eventual decisão condenatória observar os parâmetros em que foi concedido o benefício originário. 



    Dessa forma, se o benefício previdenciário de aposentadoria era integral, o cálculo do valor devido a título da PAE tomará por base tal circunstância; da mesma maneira, se era proporcional, assim devem ser calculadas as diferenças em questão. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou contrariamente aos pleitos recursais, assentando a seguinte conclusão (eDoc 172):



    Recurso extraordinário. Condenação da União ao pagamento, a juiz classista aposentado, dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, no lustro que antecedeu a impetração de mandado de segurança coletivo, no qual tal direito restou reconhecido pelo STF. Determinação de que as parcelas fossem corrigidas de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e os juros de mora conforme a Lei 11.960/2009. Irresignação dirigida contra a não adoção do critério de atualização monetária previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Alegada violação ao artigo 97 da CF (cláusula da reserva de plenário). Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Ainda que assim não fosse, a cogitada ofensa à cláusula de reserva de plenário não encontra lastro no conteúdo do acórdão recorrido, em que, conforme esclarecido pela 2ª Turma do TRF da 5ª Região, “o julgado ora atacado não declarou inconstitucionalidade de nenhum dispositivo, mas apenas entendeu, ao manter a sentença, que sobre as parcelas devidas deve incidir correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.”. Ademais, a não adoção da TR como critério de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública está alinhada à orientação sedimentada pelo STF após o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, em 3.10.2019, pela inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) nas condenações impostas à Fazenda Pública. Finalmente, a questão pertinente ao cálculo das diferenças correspondentes à PAE com base na proporcionalidade, sob o fundamento de que a aposentadoria do juiz classista se dera com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, além de não enfrentada pela Corte de origem, muito menos à luz do artigo 40, § 1º, incisos I e III, alínea “b”, da CF, esbarra no óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a decisão recorrida causa lesão à economia pública.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras  invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, observo que o tema concernente à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 40, § 1º, I e III, ‘b’, da Constituição, não foi alegada na apelação (eDoc 67) e, assim, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 91), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    3. Finalmente, no que se refere ao índice de correção monetária dos valores objeto da ação, melhor sorte não socorre a recorrente.



    É que no julgamento do RE 870.947, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 (Tema 810/RG), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.065 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, ministro Edson Fachin)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator